Tribunal: TJDFT
Processo: 0716228-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. CONTRATO DE ADESÃO. RESP. No 1. 578.553/SP. RESP No 1.639.320 SP. TAXAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. REGISTRO DE CONTRATO JUNTO AO DETRAN-DF. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2o e 3o, já que as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor.

2. A teor do que restou consignado no julgamento do REsp 1.255.573/RS, decidido pelo STJ em regime de recurso repetitivo, com base na Resolução 4.518/2007 do CMN, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Banco Central), a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, por estar prevista no contrato firmado entre as partes.

3. Também restou decidido pelo STJ em regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1. 578.553/SP, com base na Resolução no 3.919 do Conselho Monetário Nacional: “ a abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em período anterior a essa Resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.